Tribunal: TJBA
Processo: 8057100-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057100-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO TRINDADE NAVARRO

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, ao fundamento de que o patrimônio e os gastos do recorrente são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de observar o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.178; (ii) estabelecer se há contradição na utilização das despesas do embargante como indicativo de capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisa expressamente os requisitos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, afastando a alegação de omissão ao fundamentar a negativa da gratuidade em elementos concretos dos autos.

A declaração de imposto de renda evidencia patrimônio superior a R$ 1.500.000,00 e ausência de dívidas fiscais, o que afasta a presunção relativa de hipossuficiência.

O entendimento adotado está em consonância com o Tema 1.178/STJ, que admite a exigência de comprovação da insuficiência financeira diante de indícios de capacidade econômica.

As despesas registradas, incluindo gastos com viagens, artigos de luxo, educação particular e condomínio, demonstram padrão de consumo incompatível com a alegada miserabilidade jurídica, afastando a alegação de contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

A reiteração de teses já apreciadas evidencia caráter protelatório do recurso, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO

Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8057100-82.2025.8.05.0000
, em que figura, como embargante,
FERNANDO AUGUSTO TORRES NAVARRO,
e, como embargada,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)